Tribunal: TJSP
Processo: 1039123-44.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 – Lançamento efetuado sem prévia inclusão dos imóveis na Planta Genérica de Valores do Município – Violação ao princípio da legalidade tributária – CF, art. 150, inciso I e, CTN, art. 97, inciso IV – Exercícios de 2016 e 2017 – Inclusão dos imóveis na nova Planta Genérica de Valores, aprovada pela Lei Municipal no 15.136/15 –

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 – Lançamento efetuado sem prévia inclusão dos imóveis na Planta Genérica de Valores do Município – Violação ao princípio da legalidade tributária – CF, art. 150, inciso I e, CTN, art. 97, inciso IV – Exercícios de 2016 e 2017 – Inclusão dos imóveis na nova Planta Genérica de Valores, aprovada pela Lei Municipal no 15.136/15 – Averbação do loteamento na operada em 19/10/2012 – Responsabilidade tributária do titular de cada unidade, mesmo antes da imissão na posse – DIREITO REGRESSIVO DO AUTOR CONTRA A LOTEADORA – Incompetência absoluta do Juízo da Fazenda Pública - Relação jurídica de direito privado que escapa à competência desta Câmara especializada – Extinção de ofício sem resolução do mérito – CPC, arts. 62, 64, §1o e 485, inciso I – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação em 12% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte, em favor do Patrono adverso, já incluído o trabalho em grau recursal – CPC, art. 85, §2o, §11 e §14. Recurso da Municipalidade desprovido e parcialmente provido o do autor para fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, com extinção da demanda de regresso, sem resolução do mérito.